Tribunal: STF
Processo: ARE 1514396
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PANDEMIA DA COVID-19. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE REMARCAÇÃO DO TESTE. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING AFASTADO PELA CORTE LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS AOS CARGOS EFETIVOS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATO COM COVID REALIZOU O TESTE. REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO EDITAL. PRESERVAÇÃO DA ISONOMIA. DECRETO ESTADUAL DE Nº 33.965, DE 04 DE MARÇO DE 2021, DETERMINANDO O CONFINAMENTO RÍGIDO DE PESSOAS CONTAMINADAS PELO CORONA VÍRUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 5)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não deve ser aplicado o Tema 335 da Repercussão Geral, vez que realizou o teste de aptidão física, “ainda doente da infecção por COVID-19, reprovando”. Considerando “que a reprovação no TAF está estritamente ligada ao fato fortuito, qual seja, as sequelas do candidato que estava debilitado pela COVID-19, guarda razoabilidade e proporcionalidade no Autor permanecer no certame, haja vista que não realizou o TAF EM CONDIÇÕES NORMAIS DE SAÚDE”. Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial (Doc. 6).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 7).



    A Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 8), contra o que interposto agravo nos próprios autos.



    O Ministro Luís Roberto Barroso, na Presidência desta Casa, negou seguimento ao recurso, decisão que foi posteriormente reconsiderada, determinando-se então a distribuição do feito (Doc. 12 e 17).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    No Tema 335 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior”, preservando-se apenas “a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica” (RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 20/11/2013).



    In casu, o Tribunal a quo, ao apreciar eventual distinguishing em relação à referida tese de repercussão geral à luz das particularidades do caso concreto, no contexto da pandemia da Covid-19, concluiu negativamente, considerando notadamente que o autor buscou a “remarcação” do teste de aptidão física após ter sido reprovado no exame.



    Reproduzo, no ponto, o seguinte trecho do acórdão recorrido, in verbis:



    “Em sua irresignação recursal, a parte autora alega em síntese, que não se aplica ao caso concreto o tema de repercussão geral nº 335 do STF, que veda remarcação do TAF quando decorrente de problema de saúde temporário do candidato em respeito a vinculação ao edital, ao argumento de que a pandemia da COVID-19 não se trata de evento comum, do cotidiano social previsível, mas sim extraordinário, estranho à vontade das partes, sem antecedentes na história mundial e de evidente interesse público, não havendo quebra da isonomia para proteger o interesse individual do candidato em detrimento dos demais participantes. 



    A controvérsia dos autos consiste em definir se o diagnóstico do autor constitui circunstância suficiente para autorizar a realização de novo teste, mormente como elemento de distinção ao entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 630.733. 



    Com efeito, prevalece entendimento deste colegiado que em hipóteses de não comparecimento do(a) candidato(a) acometido(a) de Covid-19 ao TAF, não se estaria a ferir a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema nº 335), pois se deveria considerar a conjuntura pandêmica, a qual ensejaria a intervenção judicial, para a efetivação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia entre os participantes contaminados pela Covid-19, necessitando de tratamento diferenciado, inclusive porque não poderiam desobedecer o decreto estadual então vigente (Decreto nº 34.513, de 15.01.2022), concernente ao isolamento social. Vejamos: 



    (...)



    No entanto, tal não é o caso dos autos. Com efeito, conforme exame realizado em 22.04.2023 (ID 10884371, pág.13), juntado à inicial, o autor, com sintomas de gripe, compareceu e realizou o teste de aptidão física no primeiro dia, não obtendo desempenho necessário. 



    Compreendo que deve ser feita a devida distinção entre o caso da parte requerente, o qual compareceu ao exame, não obtendo êxito necessário para aprovação, e aqueles em que o(a) candidato(a) não compareceu ao teste, em respeito ao isolamento social.



    Importante destacar o disposto no Decreto 33.965 que reforçou as medidas de confinamento obrigatório em casos de pessoas contaminadas nos seguintes termos seguintes:



    (...)



    Forçoso destacar que no referido decreto, e nos decretos posteriores que prorrogaram seus efeitos, não houve definição de prazo de isolamento, apenas atestando que durante o período em vigor do decreto, as pessoas contaminadas deveriam permanecer em isolamento, o que não foi observado pela parte recorrente. 



    Assim, uma vez que o candidato opta por se submeter ao teste, mesmo com sintomas de virose, termina por assentir com o resultado do TAF, podendo ser aprovado ou reprovado, caso cumpra ou não os objetivos estabelecidos em edital. Com efeito, não há como comprovar que tal reprovação deu-se em decorrência da COVID-19 ou por inaptidão física do candidato. 



    Por outro lado, consta no Edital regra específica sobre a inexistência de direito a remarcação de data para a realização de teste de aptidão física, conforme itens 13.6 do Edital n° 01 Soldado PMCE, de 27 de julho de 2021 e itens 2.13, 2.14 e 3.15 do Edital nº 09 - Soldado PMCE, de 30 de dezembro de 2021 - Convocação para o teste de aptidão física. 



    Destarte, entendo que não há o que justifique a sua pretensão, a qual, a meu ver, viola os princípios da impessoalidade e da isonomia entre os candidatos, pois se oportunizaria, para alguns uma nova chance de obter desempenho necessário, enquanto outros não teriam tal oportunidade.



    (...)” (Doc. 5, destaquei)



    A Primeira Turma já teve a oportunidade de afirmar que, para divergir da conclusão do Tribunal local sobre a existência de particularidades concretas aptas justificar o distingushing pretendido, seria necessária a apreciação de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, o que inviável na presente sede. Eis a ementa do citado precedente turmário, in litteris:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATOS COM COVID. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 282, 356, 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.460.561-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7/2/2024)



    Deveras, para divergir do órgão de origem seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente